Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 58536284). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601